Tribunal: TJMT
Processo: 1017847-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017847-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM - CPF: 061.320.581-25 (PACIENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM - CPF: 061.320.581-25 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), EVERTON FAUSTINO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017847-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEIDINEIA KATIA BOSI

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – AÇÕES PENAIS E CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE LATROCÍNIO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a prisão preventiva basta a ‘fundada suspeita’ que o paciente é autor da infração penal. A prova plena da autoria somente será obtida após a instrução processual.

O conturbado histórico criminal do agente – que responde pelos crimes de receptação e tráfico, e apresenta condenação definitiva por latrocínio – é fundamento suficiente para a segregação cautelar.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual, e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017847-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEIDINEIA KATIA BOSI

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Júlio Cesar dos Santos Subrin, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de sequestro e cárcere privado, roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo; 2) “
ao decretar a prisão preventiva o juiz singular deixou de levar em consideração o fato de que as vítimas não reconheceram o ora paciente Júlio Cesar Santos Subrim
” (sic); 3) o fato de ser encontrado na companhia de Everton, em uma residência onde foram localizados os bens das vítimas, logo depois do acontecido, não comprova seu envolvimento nos crimes; 4) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 5) a existência de outras ações penais não justifica o cárcere cautelar; 6) a prisão cautelar antecipa indevidamente a pena, pois “
apresentado recurso existe, mesmo que mínimo, a possibilidade de alterar o resultado, e, consequentemente ser declarado a absolvição do acusado
” (sic); 7) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade, ou substituir a prisão por cautelares alternativas (Id.
55111495).

A liminar foi indeferida (Id. 55240460), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 55421985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 57891484).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que o paciente, na companhia de Everton Faustino Lima, armado, invadiu a residência de Welython Adriano Almeida Souza, rendeu as pessoas que estavam no local, e subtraiu vários pertences das vítimas, como celulares, aliança, e dinheiro em espécie.

Em determinado momento, Welython se aproveitou do descuido dos bandidos e tentou reagir, sendo que um dos assaltantes efetuou vários disparos na direção dele após o que, empreenderam fuga.

Em seguida, os meliantes abordaram um veículo Ethios, branco, que trafegava nas proximidades, renderam o motorista e o fizeram refém.

Pouco depois, um dos celulares roubados emitiu sinal de localização. A polícia foi acionada e se dirigiu ao local indicado, onde encontrou Everton e o paciente, diversos itens de propriedade das vítimas, e entorpecente.

Ao reverso do que sustenta a impetrante, os elementos amealhados até o momento fornecem evidências satisfatórias quanto ao envolvimento do paciente nos delitos.

No depoimento que prestaram na delegacia de polícia, Charlys Bispo Santa
e Alysson Rogério Leal de Brito – policiais responsáveis pelo flagrante – confirmaram que “
os suspeitos foram reconhecidos de imediato pelas vítimas
”
(Id.
55111498).

Welython Adriano Almeida Souza asseverou “
que o policial Venturelli mostrou as fotos dos suspeitos, via whats, sendo que o declarante reconheceu Everton, estatura baixa, com sobrancelha riscada, bigode, cavanhaque e uma pinta ou verruga no rosto como sendo o autor do roubo;
relata ainda que nesta delegacia, o magrão, suspeito que foi preso com Everton, olhou nos olhos do declarante, reconhecendo-o;
Que acredita que ele tenha ligação ou passou informações para seu comparsa Everton, pois em outras ocasiões, já viu tal pessoa passar próximo ao seu estabelecimento comercial
” (Id.
55111498) (sem destaque no original).

Se não bastasse, Júlio Cesar foi preso logo, depois de cometer o crime, junto com seu comparsa, em de posse da
res furtiva
.

Destaco que, em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] . De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria
[...]
(STJ, AgRg no HC 598.642/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

[...] Comprovada a materialidade,
havendo indícios de autoria
e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. [...]
(STJ, HC 508.080/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaque no original).

Embora o termo de reconhecimento firmado por Welython Adriano Almeida Souza seja contraditório - uma vez que, primeiro registra que o paciente foi reconhecido e, logo depois, consta que não foi identificado -, a circunstância não basta para desconstituir o decreto de prisão, especialmente porque, no depoimento que prestou perante a autoridade policial, apontou o paciente como um dos responsáveis pelo ilícito (Id.
55111498).

Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade da prisão cautelar, por falta de indícios de autoria.

A alegação que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea tampouco prospera.

Após requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada para acautelar a ordem pública, uma vez que o paciente
reitera
no cometimento de crimes.

Nesse aspecto, a decisão objurgada destacou:

Ressalte-se que, em consulta ao sistema informatizado Apolo nesta data, constata-se que os autuados são contumazes na prática de crimes e possuem uma extensa ficha criminal, conforme antecedentes criminais extraídos do sistema informatizado Apolo, na data de 21/08/2020, senão vejamos.

Em consulta ao sistema informatizado Apolo, o autuado Júlio César dos Santos Subrim ostenta antecedentes criminais por
receptação
(código no 432125) e
tráfico de drogas
(código no 518189), respectivamente nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande,
possuindo, ainda, uma condenação em seu desfavor pelo crime de latrocínio (código no 245183), no qual foi condenado a uma pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, com sentença transitada em julgado em 09/03/2020
, conforme extrato acostado aos autos, demonstrando à toda evidência suas condições pessoais desfavoráveis e status de reincidente. [...]
(Id. 55111498) (sem destaque no original).

A periculosidade do agente – estampada em seu conturbado histórico criminal – é fundamento que autoriza o encarceramento cautelar:

[...] A decisão que impôs a prisão preventiva apontou a periculosidade do recorrente, evidenciada pelos maus antecedentes e pela reincidência contumaz, uma vez que o recorrente possui seis condenações por tráfico de drogas, além de outros processos em curso pela prática de crimes da mesma natureza, além de ter sido preso pelo processo versado nos autos quando estava em cumprimento de pena. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade delitiva reiterada.Precedentes. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 126.796/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020).

[...] Acrescente-se, ainda, que, como bem destacou a Corte estadual, "ambos os denunciados foram indiciados pela Autoridade Policial em outros furtos e roubos a residência em inquéritos policiais no mesmo Distrito Policial", correndo o risco, assim, de reiteração delitiva, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, RHC 120.749/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Esclareço que não é viável colocar o paciente em liberdade diante da alegação de que ele poderá ser absolvido após a instrução processual, até porque não é possível adivinhar o resultado da ação penal.

Além disso, possível absolvição futura não descaracteriza a necessidade do cárcere cautelar nesse momento.

De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Por fim, não identifico elementos que autorizem conferir tratamento diferenciado ao paciente por causa da pandemia de covid-19.

Não há provas que ele integre o grupo de risco em razão da idade ou outra condição debilitante, como HIV, diabetes, tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020